Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-63.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008722-63.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA ROBERTA CECCON ORO - CPF: 036.889.369-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PLANO DE SAÚDE PRIVADO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO – REGISTRO NA ANVISA – PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM CASOS URGENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a urgência, hipossuficiência da parte autora e a necessidade do medicamento por prescrição médica fundamentada, impõe-se o fornecimento mesmo que o fármaco não esteja incorporado ao rol do SUS.

O fato de a autora possuir plano de saúde privado não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793).

A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores dispensa a exigência de esgotamento da via administrativa em situações de urgência, sobretudo quando comprovada a tentativa de requerimento.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, e o Estado não demonstrou a existência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Paula Roberta
Ceccon
Oro, condenando o Estado e o Município de Sorriso ao fornecimento do medicamento
Tezepelumabe
(
Tezspire
) 210mg, conforme prescrição médica, em razão do grave quadro de asma da paciente.

O recorrente sustenta em preliminar:

Ilegitimidade passiva, em razão de a autora ser beneficiária de plano de saúde (Unimed);

Falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo;

Inviabilidade de fornecimento do medicamento não padronizado, pleiteando a remessa à Justiça Federal e eventual inclusão da União, nos termos do Tema 1234 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, requerendo a rejeição do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Paula Roberta
Ceccon
Oro, determinando o fornecimento do medicamento
Tezepelumabe
(
Tezspire
) 210mg, prescrito por profissional médico para tratamento de asma grave não controlada, com base em laudo técnico e fundamentação clínica precisa.

A pretensão recursal repousa, em essência, sobre três fundamentos: a ilegitimidade passiva do Estado em razão da autora ser beneficiária de plano de saúde privado; a ausência de interesse de agir pela suposta falta de requerimento administrativo; e a impossibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral, afirma de maneira categórica a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais em matéria de saúde. Assim, a existência de contrato de plano de saúde firmado pela autora não tem o condão de afastar a obrigação do Estado em garantir o direito fundamental à saúde, especialmente diante da demonstração de hipossuficiência da paciente, da ineficácia dos tratamentos anteriores e da urgência do quadro clínico. A recusa ou inércia do plano privado, ainda que não tenha sido
judicializada
, não exonera o poder público de seu dever constitucional.

No tocante à alegação de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo, verifica-se que tal exigência não se aplica ao caso concreto. Trata-se de situação emergencial, com risco à saúde e à vida da autora, de modo que não se pode exigir o esgotamento de instâncias administrativas para que a parte tenha acesso à jurisdição. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, ao tratar da repercussão geral sobre o tema, excepciona tal exigência em hipóteses de urgência. Ademais, os autos evidenciam que houve encaminhamentos médicos e tentativas de viabilização do tratamento, não havendo desídia por parte da autora.

Quanto ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, restou comprovado que o fármaco em questão possui registro na ANVISA, sendo prescrito por médico especialista com base em justificativa técnica específica, diante da ineficácia das terapias convencionais. Esses elementos preenchem os critérios fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
que admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais, desde que observadas determinadas condições, como ocorre no caso.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (art. 196), sendo dever da União, dos Estados e dos Municípios garantir o atendimento adequado à população.

O
Tema 793 do STF
consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
V
ejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF,
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido. (N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 31/03/2023, DJE 03/04/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto

e,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025